Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736888-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. C. C. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: L.P.L.L. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por M.C.C.L.L., menor representada por seu genitor, contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da operadora Unimed Nacional – Cooperativa Central. A agravante sustenta ser beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e pleiteia a cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora, indicada por médicos ortopedista, mastologista, dermatologista e cirurgião plástico, em razão de quadro de gigantomastia que lhe acarreta dores crônicas na coluna, mastalgia, lesões cutâneas e limitações físicas e psicológicas. Afirma que a recusa da operadora, fundada na suposta natureza estética do procedimento e na ausência de previsão no rol da ANS, desconsidera os relatórios médicos que atestam a finalidade funcional e terapêutica da intervenção. O juízo de origem indeferiu a tutela provisória por entender não demonstrada a probabilidade do direito, em razão da dúvida quanto ao caráter estético do procedimento, e por ausência de perigo de dano imediato, visto que a própria inicial indicava como preferencial a realização da cirurgia no período de férias escolares. Inconformada, a agravante defende que a decisão desconsiderou os laudos médicos convergentes quanto à necessidade da cirurgia como única medida eficaz para preservar sua saúde física e mental, sendo irrelevante a referência acessória a benefícios estéticos. Argumenta que o sofrimento é atual e progressivo, agravando-se a cada mês de postergação, o que evidencia o risco de dano irreparável. Aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da Súmula 469 do STJ, ressaltando a abusividade da negativa de cobertura, bem como a natureza exemplificativa do rol da ANS, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 14.454/2022. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Diante desse panorama, requer a concessão da tutela recursal, a fim de compelir a operadora a autorizar e custear a cirurgia de mamoplastia redutora, nos termos das recomendações médicas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 75738721). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência recursal. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento configura medida de natureza excepcional, passível de concessão pelo relator quando demonstrados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se materializar por meio de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A plausibilidade do direito deve ser demonstrada de forma clara e fundamentada, com respaldo nos elementos constantes dos autos, podendo decorrer de norma legal expressa ou de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência favorável ao acolhimento da tese recursal. Por sua vez, o periculum in mora se refere à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional acarrete prejuízos irreparáveis ou de difícil reversão à parte interessada. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Pois bem. No caso, a controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da negativa da operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em favor da agravante, menor impúbere, sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol de procedimentos da ANS e possui caráter estético. Entretanto, os requisitos descritos alhures para a concessão da tutela de urgência não se revelam de forma inequívoca. Explico. Embora os relatórios médicos colacionados indiquem dores e desconfortos, inclusive de ordem musculoesquelética, há também expressa menção, no laudo da mastologista, a prejuízos estéticos e ao desejo da paciente pela cirurgia, circunstância que fragiliza, em cognição sumária, a tese de que o procedimento teria natureza exclusivamente funcional. Tal aspecto confere a plausibilidade à recusa apresentada pela operadora, revelando dúvida razoável quanto à natureza do ato cirúrgico, o que impede a configuração, neste momento, da probabilidade do direito. Além disso, o próprio juízo de origem observou que a autora requereu a realização da cirurgia durante o período de férias escolares, o que evidencia planejamento futuro e não urgência imediata. Assim, não se vislumbra risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida em caráter emergencial. Ressalte-se, ainda, que a tutela pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, porquanto a realização da cirurgia, uma vez autorizada, não admite retorno ao status quo em caso de improcedência da demanda. Essa circunstância impõe ao julgador redobrada cautela, recomendando que a medida somente seja deferida diante de prova robusta e inequívoca, o que não ocorre no presente momento processual. Não se desconhece a relevância do direito fundamental à saúde, nem tampouco a possibilidade de reconhecimento, em hipóteses específicas, do caráter exemplificativo do rol da ANS à luz da Lei no 14.454/2022. Contudo, para a concessão da tutela antecipada em sede recursal exige-se demonstração clara da essencialidade terapêutica do procedimento, bem como da urgência qualificada, requisitos que, até o presente estágio, não se encontram suficientemente preenchidos. Não se ignora que, em tese, relatórios médicos capazes de evidenciar repercussões diretas sobre a saúde da paciente, como dores crônicas e limitações funcionais, podem afastar a natureza meramente estética da cirurgia de redução mamária, conferindo-lhe caráter essencial ao restabelecimento da saúde da segurada. Todavia, quando os requisitos legais descritos alhures não se apresentam de forma concomitante e suficientemente demonstrados para a concessão da tutela de urgência, impõe-se, em atenção à segurança jurídica e diante do risco de irreversibilidade da medida, que a controvérsia seja apreciada em sede de cognição exauriente, resguardando-se a higidez do processo e a adequada formação do convencimento judicial. Diante desse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, mostrou-se alinhada aos parâmetros legais e à prudência necessária para evitar irreversibilidade indevida e assegurar adequada instrução do feito. Destaco, por fim, que a presente decisão não prejudica o reexame da matéria por ocasião do julgamento do mérito recursal. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, permanecendo hígidos os efeitos da decisão de primeiro grau até ulterior deliberação por ocasião do julgamento de mérito. Ao agravado, para apresentação de contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se o envio de informações. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator